Tribunal: TJBA
Processo: 8035125-72.2023.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 8035125-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público SUSCITANTE: AGDA CRISTINA SILVA SANTOS VIANA e outros (13) Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO SUSCITADO: 1ª CAMARA CIVEL DO TJBA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS APOSENTADOS PELO RGPS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCIDENTE NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado para uniformização de entendimento acerca da legalidade da exoneração de servidores municipais, admitidos antes da Constituição de 1988 sem concurso público, aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a legalidade ou não da exoneração de servidores municipais reintegrados após a aposentadoria, que haviam sido admitidos sem concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, e aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social antes da Emenda Constitucional 103/2019. III. Razões de decidir 3. Já há muito tempo era possível extrair o entendimento da inconstitucionalidade eventual reintegração de servidor e empregado público, após obtenção de aposentadoria, ao mesmo vínculo que a ensejou, por representar burla ao princípio do concurso público, festejado antes mesmo do advento da Constituição Federal de 1988, e por ela não só reafirmado, como ampliado, para alcançar os empregos públicos, art. 37, I e II. O art. 37, II, § 14 (incluído pela EC nº 103/19), combinado com o art. 37, § 10, todos da CF/88 impedem a reintegração dos empregados públicos sem aprovação em novo concurso público. 4. Com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, a necessidade de aprovação em concurso público em tais contextos ficou ainda mais evidente. Após sua inserção, de modo expresso, a Constituição Federal definiu que a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 5. Inaplicável a norma de transição (art. 6º da EC/2019) ao caso dos servidores que se aposentaram pelo RGPS por ausência de regime próprio de previdência e pretendem manter-se no mesmo cargo público a que estavam vinculados, e que foi aproveitado para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. 6. A situação se torna mais grave quando há expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo, situação para a qual o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou a ele ser reintegrado depois de se aposentar, ainda que, por falta de regime próprio municipal de previdência, a inativação se dê pelo RGPS. Caso contrário, estar-se-ia violando não só a regra do concurso público e as hipóteses de admissão de cumulação de vencimentos com proventos, mas também a competência do Município para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos. 7. Ainda que eventualmente não se considere os servidores admitidos antes da CF/88, sem concurso público, propriamente como servidores estatutários, não se pode admitir que isto se torne um privilégio a quem não possui efetividade, garantindo o gozo simultâneo dos proventos de aposentadoria e dos vencimentos do cargo público que permitiu a referida aposentadoria — em detrimento dos servidores públicos efetivos que, por previsão legal, são proibidos de tal cumulação. 8. Os servidores contemplados com a estabilidade excepcional do art. 19 da ADCT também não podem ter mais privilégios e benefícios do que aqueles que prestaram concurso público, não podendo, assim, acumular simultaneamente proventos da aposentadoria e da remuneração do cargo público. IV. Dispositivo e tese 8. Pedido improcedente. Tese de julgamento: "1. A aposentadoria voluntária do servidor público municipal admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, regido pelo RGPS, ocasiona o rompimento do vínculo com a Administração Pública, independente da data da aposentadoria. 2. Não é admitida a reintegração ao cargo sem aprovação em concurso público, em observância ao princípio do concurso público." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, § 10, § 14; ADCT, art. 19; EC nº 103/2019, art. 6º; Lei Municipal nº 903/1995, art. 46, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 606 e Tema 1150; STF, ARE nº 1229321, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 18/08/2020; STF, RE 1.246.309 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2020; STF, SS 5550 BA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, j. 09/05/2022, DJe 20/05/2022; TJ-BA, Apelação nº 80001869120218050079, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 11/03/2022; TJ-BA, Apelação nº 8000308-07.2019.8.05.0134, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 18/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos, relativos ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n.º 8035125-72.2023.8.05.0000, em que figura como Suscitante AGDA CRISTINA SILVA SANTOS VIANA e outros, tendo por causa paradigma a Apelação de n.º 8000600-19.2021.8.05.0264. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, em aprovar a tese vinculante e, apreciando a causa piloto, DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, denegando a segurança pleiteada, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA